Tribunal: TJSP
Processo: 1051839-41.2018.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Jayme Queiroz Lopes
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
LOCAÇÃO DE IMÓVEL – AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO C.C COBRANÇA JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE – EXISTÊNCIA DOS DANOS QUE RESTOU COMPROVADA – LOCATÁRIA QUE TEM O DEVER DE ARCAR COM OS PREJUÍZOS CAUSADOS – SENTENÇA MANTIDA.

Apelação improvida.